Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725772-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PASSOS MAGALHAES AGRAVADO: ARGEMIRO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Passos Magalhães em face da r. decisão (ID 12842965) que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor de Argemiro Alves de Oliveira, indeferiu a produção de prova oral nos seguintes termos: “ID 47833366. Tendo em vista ser o excesso de execução o fundamento dos embargos, e sendo a prova do excesso exclusivamente documental, não vislumbro de que modo a prova oral pleiteada pode ser útil ao deslinde da causa – razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se. Anote-se a conclusão para julgamento.” O Agravante alega que a ordem judicial impugnada violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Esclarece que a testemunha indicada para oitiva é imprescindível para o esclarecimento de fatos relevantes, considerando que esta presenciou o Agravado lhe abordando para colher sua assinatura “em papéis”. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para deferir a produção da prova oral. Sem preparo, em razão de ser o Agravante beneficiário da gratutidade de justiça. O Agravado apresentou resposta (ID 13012945), pugnando pelo não provimento do recurso. É breve o relatório. Os embargos foram protocolizados, inicialmente, nos autos do processo de Execução (no 0708816-34.2019.8.07.0020) e, depois, diante da determinação judicial (ID 41967712 – processo originário), distribuídos por dependência sob o no 0710300-84.2019.8.0020, de acordo com a certidão de ID 44524345 Em consulta ao andamento dos embargos à execução, verifiquei que, em 27/01/2020, foi proferida sentença de improcedência do pedido (ID 54469522 do Processo 0710300-84.2019.8.0020), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator